Tribunal: TJDFT
Processo: 0719455-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. PACIENTE EM ESTADO GRAVÍDICO. RELAÇÃO JURÍDICA CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORA E OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO. PRAZO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA.
1. A relação jurídica de direito material existente entre as partes é de consumo, segundo preceituam os artigos 2o e 3o do CDC. Aplica-se ao caso o Enunciado de Súmula n. 608, segundo o qual estabelece que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. Aplica-se ao caso a “responsabilidade solidária” (artigo 7o e artigo 25, §1o, ambos do CDC), no que diz respeito à legitimidade para responder por eventuais danos causados aos contratantes de planos de saúde, ressalvada as entidades denominadas de autogestão.
3. O diagnóstico de gravidez da agravada se amolda à hipótese descrita no art. 35-C da Lei n. 9.656/98, que impõe à operadora de plano de saúde a obrigatoriedade de cobertura do atendimento em caso de emergência que implique em risco de vida ou de lesão irreparável ao paciente.
4. Negou-se provimento ao recurso.